Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711824-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRAGA LIMA FERNANDES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência formulada objetivando a retificação de pontuação conferida em prova discursiva, que, por sua vez, foi aplicada pelo CEBRASPE no concurso público destinado ao preenchimento de vagas inerentes ao cargo Analista de Controle Externo, especialidade Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem. Intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do agravo, o recorrente deixou transcorrer integralmente o prazo processual. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator